Tribunal: TJSP
Processo: 2107573-05.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Recuperação judicial. Impugnação de crédito retardatária da devedora. Se deixa escoar o prazo de impugnação estabelecido no art. 8o da Lei de Regência, não pode, a devedora, valer-se do procedimento previsto no art. 10 e seguintes da Lei 11.101/05 sob o fundamento de que o tratamento a ela conferido deve ser igual ao dos credores retardatários. Situações diversas. Preclusão operada. Extinção do

Ementa:
Recuperação judicial. Impugnação de crédito retardatária da devedora. Se deixa escoar o prazo de impugnação estabelecido no art. 8o da Lei de Regência, não pode, a devedora, valer-se do procedimento previsto no art. 10 e seguintes da Lei 11.101/05 sob o fundamento de que o tratamento a ela conferido deve ser igual ao dos credores retardatários. Situações diversas. Preclusão operada. Extinção do processo, sem julgamento de mérito, mantida, mas por fundamento diverso.

Embargos de declaração. Imposição de multa em razão da interposição de seguidos embargos de declaração. Ausência de interesse protelatório se o primeiro integrativo não foi conhecido, com fundamentação genérica, e o segundo reclamava solução técnica processual pertinente/necessária e também restou desatendido sem fundamentação. Penalidade afastada.

Recurso parcialmente provido, revogada a tutela antecipada recursal.